Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731474-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: MARIA CELIA DE SOUZA, ELIEL JOSE DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73294690/72897960) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator